Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVELIA. EFEITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em: a) verificar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, com suposto prejuízo à produção de provas; e b) examinar a possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da ré.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo singular considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. 2.2. No caso em deslinde o Juízo singular concedeu, às partes, a oportunidade de produção de outras provas, além das juntadas aos autos. Na aludida oportunidade a ora apelante manifestou seu desinteresse na “especificação das provas” e, assim, requereu o julgamento antecipado do mérito. 2.3. Diante do exposto observa-se que foi concedida a oportunidade, ao demandante, para a produção de provas. Assim, não pode ser acolhida a tese de cerceamento de defesa
3. Para a constatação efetiva da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil).
4. É do autor o ônus de demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho e sua data, bem como a continuação da posse, com o intuito de obter a respectiva proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil.
5. No presente caso a demandante se desincumbiu do ônus de provar os requisitos previstos no art. 561 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.